Tribunal: STF
Processo: HC 252247
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PONTO NÃO APRECIADO PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.  REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 793.926/SP, mas concedeu, de ofício, a ordem para fixar o regime inicial semiaberto (e-doc. 17, p. 6-9).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (e-doc. 9, p. 12-15).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condená-lo a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa ante a prática do referido delito (e-doc. 11, p. 13-17). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 12, p. 11-15).  



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 06/12/2022.  



    5. Irresignada, a defesa formalizou a mencionada impetração no STJ.  



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam inexistirem provas da autoria delitiva. Ressaltam a ilegalidade da condenação, pois baseada apenas nos depoimentos de policiais militares. Sustentam atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Salientam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e não integração de organização criminosa.  



    7.  Pretendem, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, na fração de 2/3, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Além disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 06/12/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 11/02/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    11. De início, verifico que as questões suscitadas neste habeas corpus quanto à ausência de provas da autoria delitiva não passaram pelo crivo do STJ, o qual se limitou a analisar a matéria referente à dosimetria da pena e ao regime inicial para seu cumprimento. Desse modo, a atuação originária do STF, neste ponto, acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    12. No tocante à minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, o Tribunal de Justiça deixou de aplicar a benesse com base nas seguintes premissas:  



    “Na fase seguinte, as reprimendas devem ser assim mantidas, pela ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira etapa, nada obstante se trate de réu primário, afasta-se o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, resultando as penas, definitivamente, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, de valor unitário mínimo, diante da gravidade dos fatos e do dolo intenso, revelado pela expressiva quantidade de maconha apreendida (967 gramas), suficiente a possibilitar a disseminação para inúmeros usuários, bem como da elevada quantia em dinheiro encontrada em poder do apelado (R$ 4.000,00), proveniente do tráfico, segundo confidenciou ele aos policiais que fizeram a abordagem, circunstâncias que evidenciam a sua dedicação à mercancia ilícita.” (e-doc. 11, p. 16-17; grifos nossos).  



    13. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica ressaltando a impossibilidade de modificação do entendimento assentado pelo Tribunal de origem ante a impossibilidade de reexame probatório na via do habeas corpus (e-doc. 17, p. 6-9).  



    14. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas, nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.  



    15. Na espécie em análise, o Tribunal de Justiça deixou de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas. Além da grande quantidade de entorpecentes apreendidos (2 tijolos de maconha, com peso líquido total de 967 gramas), considerou caracterizada a habitualidade delitiva, ante a expressiva quantia apreendida (R$ 4.000,00). Assim, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentado o envolvimento em organização criminosa, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”



    (RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).  



    16. Assentada a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa, como bem ressaltado pelo STJ, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021).  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator